Tribunal: TJSP
Processo: 1500236-40.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal dos réus pelo delito. 2. O tipo penal previsto no artigo 306, da Lei no 95.03/97 compreende a ação de "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência". E a

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal dos réus pelo delito. 2. O tipo penal previsto no artigo 306, da Lei no 95.03/97 compreende a ação de "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência". E a própria lei, mais precisamente, no par. 1o, do citado artigo, cuidou de estabelecer as formas de constatação da conduta típica. Nesse passo, segundo a dicção legal, fica evidenciada a ação típica por: (a) a constatação da concentração alcoólica por litro de sangue ou por litro de ar alveolar; ou (b) sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora. Na sequência, no par. 2o, do mencionado artigo, o legislador, listando os meios de prova aptos a demonstrar o fato típico, mencionou o teste de alcoolemia, ou toxicológico, o exame clínico, a perícia, o vídeo, a prova testemunhal, bem como "outro meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova". São meios de prova alternativos, podendo a conduta típica ser demonstrada, isoladamente, por cada um deles. Isto significa, no caso da condução de veículo sob influência de álcool, que o exame de sangue e o levado a efeito com o etilômetro são suficientes para provar a ação de condução do veículo com capacidade psicomotora alterada. Assim, se constatado, através destes exames, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou concentração igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, configurado se acha o crime. Isto porque a própria lei considera que, nestes casos, o agente está com sua capacidade psicomotora alterada. 3. Sanção que comporta reparo. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500236-40.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que são apelantes
RODRIGO
AVILA
SANTANA
e
ROBERTO
CARLOS
FRANCISCO
MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir o prazo da pena de suspensão
ou proibição da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para 2
meses. Mantida, no mais, a r. Sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-40.2019.8.26.0541 -Voto no 15.062
2
Apelação no 1500236-40.2019.8.26.0541
Voto no 15.062
Apelantes: Rodrigo Ávila Santana e Roberto Carlos
Francisco Machado
Apelado: Ministério Público
Comarca: Santa Fé do Sul
Apelação. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória.
Recurso defensivo. 1. Quadro probatório a evidenciar a
responsabilidade penal dos réus pelo delito. 2. O tipo penal
previsto no artigo 306, da Lei no 95.03/97 compreende a
ação de “conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine dependência”. E a
própria lei, mais precisamente, no par. 1o, do citado artigo,
cuidou de estabelecer as formas de constatação da conduta
típica. Nesse passo, segundo a dicção legal, fica
evidenciada a ação típica por: (a) a constatação da
concentração alcoólica por litro de sangue ou por litro de ar
alveolar; ou (b) sinais que indiquem alteração da capacidade
psicomotora. Na sequência, no par. 2o, do mencionado
artigo, o legislador, listando os meios de prova aptos a
demonstrar o fato típico, mencionou o teste de alcoolemia,
ou toxicológico, o exame clínico, a perícia, o vídeo, a prova
testemunhal, bem como “outro meios de prova em direito
admitidos, observado o direito à contraprova”. São meios de
prova
alternativos,
podendo
a
conduta
típica
ser
demonstrada, isoladamente, por cada um deles. Isto
significa, no caso da condução de veículo sob influência de
álcool, que o exame de sangue e o levado a efeito com o
etilômetro são suficientes para provar a ação de condução
do veículo com capacidade psicomotora alterada. Assim, se
constatado, através destes exames, concentração igual ou
superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou
concentração igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool
por litro de ar alveolar, configurado se acha o crime. Isto
porque a própria lei considera que, nestes casos, o agente
está com sua capacidade psicomotora alterada. 3. Sanção
que comporta reparo. A pena de suspensão ou proibição de
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor deve guardar proporcionalidade com a pena
privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-40.2019.8.26.0541 -Voto no 15.062
3
1. A r. sentença (fls. 150/153), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar RODRIGO ÁVILA
SANTANA e ROBERTO CARLOS FRANCISCO MACHADO às
penas de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de
10 dias-multa, arbitrados no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 4 meses, como incursos no
artigo 306 da Lei no 9.503/97. Substituída a pena privativa de liberdade
por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à
comunidade pelo prazo da condenação. Concedido o apelo em liberdade.
Apelou a defesa comum (fls. 175/180), batendo-
se pela absolvição dos acusados, pois não comprovada a alteração da
capacidade psicomotora dos réus em razão da embriaguez nem o perigo
causado.
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo seu não provimento (fls. 195/198).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que
se segue.
3. O conjunto probatório revela que os
acusados praticaram o delito, tal como encerra a denúncia.
4. Consta da denúncia, em suma, que, em 17
de novembro de 2018, às 21h16, no local indicado, os acusados
conduziram veículos automotores pela via pública, como capacidade
psicomotora alterada, em razão da influência de álcool (com
concentração por litro de sangue e por litro de ar alveolar superiores ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-40.2019.8.26.0541 -Voto no 15.062
4
permitido em lei), vindo a ocorrer acidente de trânsito em razão da
colisão dos respectivos veículos.
A materialidade dos delitos acha-se bem
positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/9), teste de etilômetro
realizado por Roberto (fls. 10) - que atestou a presença de 0,73
miligramas de álcool por litro de ar alveolar, exames toxicológicos de
dosagem alcoólica (fls. 40 e 41) os quais atestaram a presença de
álcool etílico na concentração de 2,4 gramas por litro de sangue para
Rodrigo, e 1,6 gramas por litro de sangue para Roberto -, bem como pela
prova oral colhida no curso da instrução processual.
Certa, por seu turno, a autoria.
Com efeito, o policial militar Vandes relatou
que houve um acidente de trânsito envolvendo os réus. Chegou ao local
do acidente e constatou que os acusados possuíam hálito etílico e
dificuldade para falar. Foi realizado o teste de etilômetro apenas por
Roberto Rodrigo se recusou -, que atestou a embriaguez. A esposa de
Rodrigo, que estava na moto com ele, ficou ferida. Realizaram, ainda,
exame de sangue que confirmou a embriaguez de ambos. Rodrigo
confirmou que esteve em uma festa e ingeriu cerveja (fls. 22 e 190).
No mesmo sentido foram as declarações do
policial militar Rodolfo, ouvido apenas em solo policial (fls. 21).
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado
e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe, a
priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-40.2019.8.26.0541 -Voto no 15.062
5
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro Celso
de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir
que os policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente os réus.
Não
bastasse
isso,
ambos
os
acusados
confirmaram, tanto na delegacia quanto em juízo, a ingestão de álcool na
data dos fatos (fls. 23, 24 e 190).
Neste sentido, os elementos de prova pericial
e oral descortinam a uma só voz que os réus conduziram veículos
automotores com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, num agir que se qualifica penalmente como crime
de embriaguez ao volante (artigo 306, da Lei no 9.503/97).
5. Não medra, outrossim, a tese defensiva no
sentido de que, a par da comprovação da embriaguez, deva restar
demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do condutor do
veículo.
O tipo penal previsto no artigo 306, da Lei no
95.03/97 compreende a ação de “conduzir veículo automotor com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-40.2019.8.26.0541 -Voto no 15.062
6
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine dependência”.
E a própria lei, mais precisamente, no par. 1o,
do citado artigo, cuidou de estabelecer as formas de constatação da
conduta típica. Nesse passo, segundo a dicção legal, fica evidenciada a
ação típica por: (a) a constatação da concentração alcoólica por litro de
sangue ou por litro de ar alveolar; ou (b) sinais que indiquem alteração
da capacidade psicomotora.
Na sequência, no par. 2o, do mencionado
artigo, o legislador, listando os meios de prova aptos a demonstrar o fato
típico, mencionou o teste de alcoolemia, ou toxicológico, o exame
clínico, a perícia, o vídeo, a prova testemunhal, bem como “outro meios
de prova em direito admitidos, observado o direito á contraprova”.
São meios de prova alternativos, podendo a
conduta típica ser demonstrada, isoladamente, por cada um deles.
Isto significa, no caso da condução de veículo
sob influência de álcool, que o exame de sangue e o levado a efeito com
o etilômetro são suficientes para provar a ação de condução do veículo
com capacidade psicomotora alterada. Assim, se constatado, através
destes exames, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool
por litro de sangue, ou concentração igual ou superior a 0,3 miligramas
de álcool por litro de ar alveolar, configurado se acha o crime. Isto
porque a própria lei considera que, nestes casos, o agente está com sua
capacidade psicomotora alterada.
Seguindo esta trilha, pontuou o Superior
Tribunal de Justiça que o crime previsto no artigo 306, da Lei no
9.503/97 configura-se “com a simples condução de automóvel, em via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-40.2019.8.26.0541 -Voto no 15.062
7
pública, com a concentração de álcool igual ou superior a 0,3
miligramas de álcool por litro de ar alveolar ou, ainda, igual ou
superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, nos termos do
que dispõe o artigo 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro”
(RHC no 80.363, rel. Min. Felix Fischer).
Importante considerar que o delito previsto no
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, vale
dizer, sua configuração não reclama a prova de que a conduta do agente
tenha gerado um risco de dano, não se divisando qualquer
inconstitucionalidade na opção legislativa, conforme o proclamou o
Supremo Tribunal Federal (STF, HC no 109.269, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski), ocasião em que ficou assentado que a objetividade
jurídica do crime em questão “transcende a mera proteção da
incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de
todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de
segurança nas vias públicas”. Também nesta linha: STF, HC no
137.655, rel. Min. Rosa Weber; ARE no 985.532-AgR, rel. Min.
Roberto Barroso; STJ, HC no 167.882, Rel. Min. Gilson Dipp; HC no
206.009, Rel. Min. Vasco Della Giustina; HC no 178.882, Rel. Min.
Jorge Mussi.
Dentro deste contexto, bem definida, pela
prova pericial e oral, a conduta típica praticada pelos acusados.
De rigor, pois, a condenação, bem decretada
em primeiro grau.
6. A sanção comporta alteração.
Registre-se, desde logo, que a pena de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-40.2019.8.26.0541 -Voto no 15.062
8
dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena
privativa de liberdade (STJ, HC n. 159.298/PR, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior; HC no 140.750, rel. Min. Jorge Mussi; EDcl no REsp no
898.866, rel. Min. Laurita Vaz; REsp no 657.719, rel. Min. Felix
Fischer).
Neste sentido, a pena-base de cada réu foi
fixada no mínimo legal, em 6 meses de detenção e pagamento de 10 dias-
multa. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor, por sua vez, deve seguir o
mesmo critério da pena corporal, sendo, assim, estabelecida pelo prazo
de 2 meses.
Na segunda fase a reprimenda manteve-se
inalterada a despeito das confissões, pois não pode ser reduzida aquém
do mínimo legal nesta fase (Súmula no 231 do STJ).
Ausentes causas de aumento ou de diminuição,
a reprimenda tornou-se definitiva.
Fixado o regime aberto para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade, o mais brando possível,
corretamente substituída por uma pena restritiva de direito (artigo 44,
par. 2o, do Código Penal).
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir o prazo da pena de suspensão ou
proibição da permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor para 2 meses. Mantida, no mais, a r. Sentença.
LAERTE MARRONE
Relator